Tribunal: TJMT
Processo: 0006690-14.2015.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006690-14.2015.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAIKE JHONSON PEREIRA DE CARVALHO (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANDREW DA SILVA FORTE - CPF: 057.572.251-73 (VÍTIMA), JOSE DE SOUZA FILHO - CPF: 204.362.034-72 (ASSISTENTE), DANIEL COSTA MATEUS - CPF: 014.655.211-35 (ASSISTENTE), HELDER LUIS CARMO SILVA (ASSISTENTE), DARLINE COSTA MEIRA (ASSISTENTE), MAX DA SILVA FORTE - CPF: 049.643.831-05 (ASSISTENTE), LAURIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DE LARA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE –– MATERIALIDADE E AUTORIA COM INDÍCIOS SUFICIENTES – ANÁLISE PELO
TRIBUNAL DO JÚRI
–
RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia é regida pelo princípio
in dubio pro societate
e, nesse sentido, mesmo se houvesse dúvida sobre a conduta do réu, dever-se-ia optar pela pronúncia, já que o juiz natural para o julgamento de crime doloso contra a vida é o Tribunal Júri.

Comprovada a materialidade delitiva e indícios da autoria do crime, deverá ser mantida a pronúncia e submetido ao Conselho de Sentença.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito tirado em face de decisão que pronunciou
Maike Jhonson Pereira de Carvalho
atribuindo-lhe a prática do crime tipificado no art. 121, §2º, inciso I e IV do Código Penal.

Busca a defesa pela absolvição sumária, alegando que não restou comprovado que o mesmo ceifou a vida da vítima, visto que as testemunhas não presenciaram os fatos, subsidiariamente requer a impronúncia, alegando ausência de lastro probatório mínimo da autoria delitiva (Id. 177962371).

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.177962376).

Oportunizado ao Juízo
a quo
o exercício da retratação, este manteve a r. Sentença de Pronúncia em seus termos (Id. 177962379).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 182968181, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, busca a defesa
pela absolvição sumária, alegando que não restou comprovado que o mesmo ceifou a vida da vítima, visto que as testemunhas não presenciaram os fatos, subsidiariamente requer a impronúncia, alegando ausência de lastro probatório mínimo da autoria delitiva.

P
ois bem, o recurso
não merece provimento
.

Isso porque,
a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva, consoante dispõe o art. 413, §1º do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

Narra a Denúncia:

“Consta do Inquérito Policial n° 6690.14.2015.811.0042 (Código o.° 402385), que no dia 18/01/2015, por volta das 05h0Omin, em via pública, próximo 4o Bar São José e ao campo de futebol. na rua Rodrigo Campos, 277, Jardim _Mão, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciado MIKE JHONSON PEREIRA DE CARVALHO, com a vontade livre e consciente e intenção de matar, agindo por motivo torpe e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa, mediante disparos de arma de fogo, matou a vitima Andrew da Silva Fort s, conforme Laudo Pericial n° 1.9067.1.2015.68164-01, de fls. 174/199. Segundo o q e se apurou a pessoa de Darline Costa Mera, apelido "Nene-, é irmã de criação o Denunciado Mike Jhonson. Consta também que ela já teria namorado a pessoa de Max, irmão da vitima; que durante o relacionamento o casal brigava e que a vitima teria interferido em uma de suas brigas, o que teria chegado ao conhecimento do Denunciado. Sobressai dos autos que no dia dos fatos a vitima estava com amigos ingerindo bebida alcoólica no interior do Bar São José, Jardim União. Sobressai também que o Denunciado estava bebendo do lado de fora do bar e avistou a vitima com seus amigos, momento em que resolveu vingar-se da vitima, ante o fato da mesma ter interferido na briga de sua irmã com o namorado. Assim, foi até o mini estádio, que fica próximo ao bar, e pegou um revólver marca Tauru, calibre 38, cano curto, que tinha deixado escondido no mato, e voltou ao Bar. Ao retornar, a vitima estava bebendo embaixo de uma árvore, em frente ao bar; o Denunciado dirigiu-se até ela e efetuou cinco disparos de arma de fogo contra a mesma, ocasionando sua morte. Interrogado, o Denunciado confessou a prática do crime; no entanto, alegou que teria ido tirar satisfação da vitima em razão da mesma ter abusado sexualmente de sua irmã. Todavia, Darline, irmão do Denunciado, negou ter mantido relacionamento com a vítima e e na data dos fatos já fazia dois anos que o relacionamento com Max, irmão da vitima, já havia terminado. Os Laudos periciais 2.6.2015.2711-01de fls 38/53 e 1.9067.1.2015.68164-01 de fls. 174/199, de faleceu em razão de choque hipovolêmico causado por instrumento perfuro contundente. Conforme salientado, o crime foi praticado por motivo torpe, vez que imbuído por motivo de vingança em razão de que a vitima teria interferido em briga de sua irmã com o namorado. O crime também foi praticado mediante recurso que dificultou e impossibilitou a defesa da vitima vez que foi pega desprevenida, sem qualquer chance de defesa em face do De nunciado, que efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a mesma. Em relação a arma utilizada no crime, no dia 26/01/2015 foram presas em flagrante as pessoas de Rafael Costa Mateus e Helder Luiz Carmo Silva por crimes de receptação e porte de arma (fls. 79/148), sendo que a pessoa de Rafael Costa Mateus assumiu ser proprietário de uma arma de fogo tipo revólver, calibre 38 número de série ZG406511 (fls. 93-v, 110), e Helder assumiu ser proprietário da outra (fls. 96-v, 110), e na ocasião o Denunciado Maike Jhonson estava na residência em que se deu a apreensão (fls. 89, 102). Com a apreensão das duas armas e a informação de que uma delas teria sido utilizada na prática do crime ora denunciado, foi realizado confronto balístico de dois projéteis retirados do corpo da vitima Andrew e dois projéteis encontrados n local do crime com os dois revólveres apreendidos em poder de Helder e Rafa 1. O Laudo pericial n. 2.3.2015.17268-01, de fls. 158/172 comprova que os projéteis PQ1 , PQ2 e PQ3 foram expelidos através da arma de fogo tipo revólver, marca Taurus, calibre .38SPL, com numeração de série 1443264 (arma questionada AQ2 , ou seja, a arma que estava na posse de Helder. Ouvido pela autoridade policial, Helder Luis Carmo Silva declarou que esteve no bar no sia 18/01/2015 com o lp4kinciado Maike Jhonson; contudo, teria ido embora por volta da uma hora dà manhã do local declarou ainda que no dia 25/01/2015 o Denunciado emprestou uma arma de fogo tipo revólver, calibre 38, marca Taurus, com seis munições, para o depoente participar de um roubo, comprovando, assim, que a arma apreendida em seu poder pertencia ao denunciado, a qual foi utilizada para praticar o crime contra a vitima Andrew.(Id. 177962279).”

Em juízo a testemunha Lauriane Cristina de Oliveira, investigadora de polícia, assim narrou:

“que uma das testemunhas que era dono do bar, disse a depoente que junto com o suspeito tinha um rapaz que usava monitoramento eletrônico. Após informação, solicitaram o relatório dos “tornozelados” do dia, hora e local dos fatos para possível identificação. Em sequencia, conseguiram rastrear o monitorado que prestou depoimento na delegacia, contudo, o suspeito ao ser interrogado confessou autoria do homicídio”(Id. 177962277- mídia).

A testemunha Daniel Costa Mera, dono da arma utilizada no crime, em juízo contou:

“não soube dizer quem era dono da arma utilizada no crime. Não soube dizer quem estava no bar onde aconteceu o crime. Não viu o acusado discutir com a vítima e não viu o crime. E que no dia dos fatos fez uso de entorpecente e bebida alcóolica.”

A testemunha Max da Silva Forte, irmão da vítima, em juízo afirmou:

“
que o acusado Maike e seus dois irmãos seria o autor do crime, bem como a arma de fogo utilizada no crime era de propriedade do irmão do acusado, Daniel. Sobre a motivação ele não soube responder, pois não sabia o motivo. Relatou ainda que pessoas que teriam presenciado os fatos e não quiseram prestar depoimento, disseram para o declarante que o acusado esperou amanhecer para pegar a vítima e matá-la.”(Id.177962347- mídia)

Em juízo o réu Maike Jhonson Pereira de Carvalho, negou a autoria do crime, entretanto, em fase investigativa, o mesmo confessou o crime conforme depoimento abaixo:

(...) QUE o interrogando conhecia a vítima do bairro em que mora, mas não tinha amizade com ele, sabia que a vítima era irmão do Max, o qual conhecia há mais tempo; Que no dia do fato, o interrogando chegou no Bar do Seu Zé localizado no Bairro Jardim União, Cuiabá/MT, por volta das 22:00 hs; QUE levou seu Whisky e ficou bebendo sozinho em frente ao bar do lado de fora; QUE ao chegar no Bar, viu que a vitima estava presente, porem dentro do bar, com outras pessoas o qual diz não conhecer; QUE sua "rixa" com a vitima, se deu porque o interrogando ficou sabendo que a vitima, havia abusado sexualmente de sua irmã mais nova, o qual se chama "NENE"; QUE o interrogando tinha ódio da vítima e tomou conhecimento dessa história no período em que estava "puxando" cadeia, informando que ficou preso por um período de um ano e quatro meses na PCE; QUE uma amiga da irmã do interrogando o qual não se recorda o nome, foi que lhe contou por telefone que a Nene, havia sido abusado pela vitima e depois a própria 'Nené lhe confirmou toda a história; QUE a Irma do Interrogando namorava com o irmão da vitima, chamado Max, que inclusive era casado, mas depois desse fato; eles terminaram; QUE o interrogando, ficou aguardando o momento certo para tirar satisfação com a vitima; QUE no dia dos fatos, já era por volta de quatro e meia da manhã, quando a vítima estava no bar e a vitima ficava encarando o interrogando de onde estava; QUE o interrogando foi ao banheiro e lá tiveram uma discussão; QUE o interrogando perguntou para a vitima sobre o que tinha acontecido com sua irmã, ou seja, que a vítima teria abusado sexualmente dele sendo que a vítima confirmou; que diante disso, o interrogando foi até o mini estádio, que fica em frente ao bar e pegou seu revólver, marca Taurus, calibre 38, buldogue, cano curto, que estava escondido no mato, ao lado da arquibancada, e voltou para o Bar; que o interrogando foi até a vítima, que estava em pé, debaixo de uma árvore, bebendo onde sacou sua arma e efetuou um disparo; que no primeiro disparo, a vítima colocou a mão na frente do rosto e ainda disse “foi eu mesmo cara”; que em seguida, o interrogando disparou mais quatro vezes contra a vítima, esclarecendo que um dos disparos “picotou”; que perguntado, se chutou a cabeça da vítima após efetuar os disparos, o interrogando disse que não se recorda, pois após efetuar os disparos ocorreu pois tinha um monte de gente no local; após o crime, o interrogando foi embora para casa dormir, que perguntado sobre a arma de fogo, o interrogando disse que comprou de uma pessoa o qual não conhece pagando pela mesma R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais. Que perguntado o porque o Helder, conhecido do interrogando ter assumido sua arma de fogo, no dia de sua prisão ocorrido no dia 26/01/2015, na casa de Daniel, o interrogando afirma não saber, porque a arma estava escondida embaixo de uma cama, sendo que o interrogando também estava na casa, foi detido mas foi ouvido e liberado, alegando que não pediu para que Helder assumisse a propriedade de sua arma, não sabendo porque ele resolveu assumir. Nada mais disse. (...)”
.”(Id.177962350- mídia)

Após, o Magistrado pronunciou o réu nos termos da denúncia, nos delitos do artigo 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal.

Irresignada, a defesa propôs o presente Recurso em Sentido Estrito manifestou-se pela absolvição sumária, e subsidiariamente pela impronúncia, em razão da ausência de lastro probatório mínimo de autoria delitiva.

In casu
, a materialidade do delito ficou evidenciada pelo Boletim de ocorrência nº 2015.17188 (Id.177962279 - págs. 10/14), laudo de necropsia (Id 177962285- págs. 2/21, Id 17792286 págs 2/8), laudo pericial (Id.177962280- págs7/21), depoimento das testemunhas tanto em fase policial quanto em juízo,
o que permite o juízo de pronúncia, pela presença dos pressupostos autorizados.

Quanto aos indícios de autoria, apesar de ter o réu em juízo negado à autoria do crime, em fase policial o mesmo confessou ser o autor do homicídio, inclusive dando detalhes do ocorrido.

A testemunha José de Sousa Filho, dono do bar, em fase extrajudicial afirmou ter visto o réu, logo após os disparos, chutando a cabeça da vítima e em seguida fugindo, porém a referida testemunha em juízo alterou suas declarações, atestando não ter visto nada, com receio de que algo pudesse acontecer com sua vida, já que afirmou que no bairro, quem comenta sobre crime, morre. Além disso, mora à vinte anos no bairro e não pode estigmatizar ninguém.

Compulsando os autos, evidenciado esta a impossibilidade de absolver sumariamente o réu, visto que, o artigo 415, inciso IV, do CPP, em seu ordenamento nos esclarece que somente pode ser reconhecida uma causa excludente de ilicitude se houver juízo de certeza sobre a sua ocorrência.

Nesse sentido, já temos entendimento em nosso E. Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E EFEITO DEVOLUTIVO – REANÁLISE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE COMPROVADA – INDÍCIOS SUFICIENTES
DE AUTORIA PARA AUTORIZAR A SUBMISSÃO DO APELANTE AO TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do in dubio pro societate.

Imperativa a manutenção da pronúncia se, comprovada a materialidade do crime, existirem indícios suficientes da autoria delitiva, retratados sobretudo nos relatos das testemunhas e no interrogatório dos réus, tanto na fase inquisitiva, como em juízo.

(N.U 1001924-05.2022.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)”.

Sendo assim, não cabe falar em absolvição sumária, posto que todas as provas apontam ser o réu o suposto

autor do crime, inclusive a equipe da polícia recebeu denúncia anônima indicando o apelante como autor dos disparos.

Insta salientar que a decisão de pronúncia é regida pelo princípio
in dubio pro societate
e, nesse sentido, mesmo se houvesse dúvida sobre a conduta do réu, dever-se-ia optar pela pronúncia, já que o juiz natural para o julgamento de crime doloso contra a vida é o Tribunal Júri.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Tribunal de
Justiça, in verbis:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – RECURSO DA DEFESA –DESPRONÚNCIA DO ACUSADO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES QUE APONTAM A EXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – DÚVIDAS INSUPERÁVEIS SOBRE O INTENTO DO ACUSADO – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO PROCESSO – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – NÃO ACOLHIMENTO – SÚMULA 52 DO STJ – CUSTÓDIA CAUTELAR MANTIDA NA PRONÚNCIA MOTIVADAMENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ao contrário da pretensão de impronúncia, existindo prova da materialidade do fato delitivo e havendo indícios suficientes de autoria, imperiosa a pronúncia do acusado, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Havendo dúvidas sobre o intento do acusado, posto que há provas que apontam a existência de animus necandi, deve-se submeter o réu ao juiz natural do feito, uma vez que prevalece nesta fase o princípio do in dubio pro societate.

Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o feito tramita regularmente, inexistindo qualquer inércia ou desídia estatal, além de estar superada a alegação em razão do encerramento da instrução criminal, nos moldes da Súmula 52 do STJ.
Assim, encerrada a primeira fase do sumário da culpa e mantida a prisão cautelar na pronúncia, motivadamente, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo e tampouco em substituição da medida constritiva por outras cautelares diversas.
(N.U 1000123-82.2022.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023).”

Ademais o magistrado ao sentenciar, o fez com convencimento e clareza, verificando a presença de materialidade e indícios de autoria, com a presença das qualificadoras bem definidas, tornando-se inadmissível a possibilidade de absolvição sumária, bem como, sendo a decisão de pronúncia medida que se impõe.

Importante ressaltar que nesta fase processual o princípio
in dubio pro societate,
rege todos os questionamentos, que devem ser levados ao Conselho de Sentença, o qual fará de forma exauriente a avaliação das provas, julgando assim os crimes dolosos contra a vida à luz da soberania constitucional.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Tribunal de
Justiça, in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART.121, § 2º, INC. IV, CP] – RECURSO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONCISÃO DA LINGUAGEM USADA PELO JULGADOR QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRECEDENTES TJMT [AP Nº0002295-42] – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRONÚNCIA COMO MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PEDIDO
DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – TIPO PENAL QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO 2 DO TJMT – REVOGAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA PRETEXTADA – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DO CRIME AFERIDA DA MANEIRA DE EXECUÇÃO DO DELITO E INALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO COM APARENTE PERTENCIMENTO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – PRECEDENTE STJ [HC 533.433] – PRONUNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, requisitos exigidos pelo art. 413, caput, e §1.º, do CPP, revela-se incabível a impronúncia, devendo o réu ser submetido a julgamento pela Corte Popular, em resguardo à competência constitucional do Tribunal do Júri [art. 5.º, XXXVIII, c, da CF/88].

Na fase da pronúncia,
a exclusão de qualificadora
só é possível quando for manifestamente improcedente, caso contrário, havendo indícios mínimos de sua possível ocorrência, tal como na hipótese, deve ser mantida a fim de que seja apreciada pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02 da TCCR/TJMT.

É legítima a manutenção da prisão preventiva que se encontra lastreada em elementos concretos que revelam a gravidade da conduta perpetrada e o risco que a liberdade do recorrente representa ao meio social, notadamente diante do violento modus operandi empregado, não assistindo o direito de aguardar em liberdade o julgamento pelo Tribunal do Júri, ao réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal.

(N.U 1001228-87.2022.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)”.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023